Tribunal: TJSP
Processo: 1006715-80.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEIS INCORPORADOS POR PESSOA JURÍDICA NA MAJORAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDA O CAPITAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE PERMITAM AFERIÇÃO SEGURA DOS VALORES DOS IMÓVEIS TRANSFERIDOS PELA SÓCIA À PESSOA JURÍDICA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEIS INCORPORADOS POR PESSOA JURÍDICA NA MAJORAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDA O CAPITAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE PERMITAM AFERIÇÃO SEGURA DOS VALORES DOS IMÓVEIS TRANSFERIDOS PELA SÓCIA À PESSOA JURÍDICA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, DENEGANDO-SE O "WRIT".